Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-55.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002499-55.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[OMILDO AMADEU - CPF: 141.666.741-53 (APELANTE), JACQUELINE MAGALHAES GONCALVES - CPF: 031.139.781-65 (ADVOGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JACQUELINE MAGALHAES GONCALVES - CPF: 031.139.781-65 (ADVOGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), OMILDO AMADEU - CPF: 141.666.741-53 (APELADO), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA NÃO SUJEITA À REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO PLEITEADO NA INICIAL – ADMISSIBILIDADE –
ENTENDIMENTO DO STJ –
FLEXIBILIZAÇÃO
dos limites da demanda -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COMPROVADA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR - ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991 - CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
–

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO.

Não se olvida o teor da Súmula 490 do C. STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise dos autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3o, inc. I, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento, em matéria previdenciária, que o escopo protetivo das normas definidoras dos benefícios previdenciários autoriza a flexibilização dos limites da demanda, de forma que, se presentes os requisitos de benefício não pleiteado, pode o julgador aplicar o direito à espécie.

A análise do magistrado não se restringe apenas ao laudo pericial, mas existem como
outros elementos que assim o convençam, como os aspectos pessoais, profissionais e socioeconômico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARCIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Remessa Necessária e de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Omildo Amadeu
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, visando reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação para Concessão do Benefício Auxílio-Doença c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1002499-55.2017.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, a fim de condenar o INSS a conceder o benefício auxílio-doença, desde a data da cessação indevida, pagando os valores retroativos, acrescidos de juros moratórios a partir da citação (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) e correção monetária pela variação do INPC (art. 41-A da Lei n. 8.213/91).

O primeiro recorrente, Omildo Amadeu, aduziu, em suas razões recursais, a necessidade de concessão do benefício aposentadoria por invalidez desde a data de cessação do auxílio-doença e a condenação em honorários advocatícios.

O segundo recorrente, autarquia federal, alegou, em suas razões recursais, a ausência de incapacidade do apelado e a desnecessidade do encaminhamento do segurado ao programa de Reabilitação Profissional, equivocamente aplicado como se fosse temporário o benefício (art. 101 da Lei n. 8.213/91).

Apenas o Omildo Amadeu apresentou as contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Remessa Necessária e de Recursos de Apelação Cível interpostos por Omildo Amadeu e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação para Concessão do Benefício Auxílio-Doença c/c Pedido de Tutela Antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, a fim de condenar o INSS a conceder o benefício auxílio-doença, desde a data da cessação indevida, pagando os valores retroativos, acrescidos de juros moratórios a partir da citação (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) e correção monetária pela variação do INPC (art. 41-A da Lei n. 8.213/91).

Inicialmente cumpre registrar que a r. sentença foi proferida em 29-8-2019, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, então, a remessa necessária e os recursos de apelação cível serão examinados sob a ótica deste diploma processual.

Quanto ao Recurso Voluntário interposto por Omildo Amadeu, verifica-se que foram dois pontos debatidos, a saber, a necessidade de concessão do benefício aposentadoria por invalidez desde a data de cessação do auxílio-doença e a condenação em honorários advocatícios.

Pois bem. N
o presente caso, a ação proposta pelo apelante teve a titulação “AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA” e os seguintes pedidos formulados na exordial:

(...) Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência a(o)

I)

Deferimento de tutela antecipada

II)

Recebimento e regular processamento do presente feito perante este Douto Juízo Federal;

III)

Citação da Ré para, querendo, contesta a presente ação;

V)

Concessão do benefício da justiça gratuita;

VI)

Intimação da Ré para traga aos autos toda a documentação que dispõe para esclarecimento da causa, relativo ao benefício requerido administrativamente;

VII)

Procedência do pedido, com a consequente condenação da Ré à concessão, em favor do Autor, do benefício auxílio-doença, a partir da data de 05 (cinco) de Dezembro de 2014 (dois mil e quatorze), referente ao requerimento administrativo em anexo, com pagamento das prestações vencidas e vincendas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios legais (art. 406, CC/02), contados da citação até a data do efetivo pagamento (art. 405, CC/02);

VIII)

Condenação da Ré aos ônus sucumbências, com fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Na apreciação desse pleito, o magistrado assim consignou na sentença,
in verbis
:

(...) Conforme se extrai dos autos, o autor ajuizou a presente demanda a fim de que seja concedido o auxílio-doença, em razão da incapacidade que o acometeu pelo acidente de trabalho.

Sobre a matéria, preleciona o artigo 59 da Lei no 8.213/91 que “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

No caso, realizado o exame pericial, concluiu-se que a parte autora encontra-se incapaz de forma parcial e permanente.

Segundo se extrai do laudo pericial juntado aos autos, a parte requerente está incapacitada para sua atividade habitual, mas não para atividades que não demandem demasiado esforço físico, tal como se vê:

“
3. A doença/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o trabalho habitual
?

Resposta: Sim, haja vista que o paciente laborava como motorista. Todavia, a incapacidade não é multiprofissional, estando o paciente apto para atividades que não demandem esforço físico de alta intensidade. O paciente também possui restrições de peso.

4.
Qual o tipo de incapacidade do paciente
?

Resposta: Há incapacidade parcial permanente no paciente, decorrente de lesões (tendinopatia) em seu ombro direito.

Não se pode olvidar que o laudo pericial, realizado sob o crivo do contraditório, é conclusivo em atestar que o autor está incapacitado para a sua profissão habitual e para aquelas de cunho braçal, que demandam esforço físico de intensidade alta. Além disso, não há nos autos elementos capazes de infirmar tal conclusão.

De outro giro, já foi firmado entendimento jurisprudencial no sentido de que o magistrado não deve se ater tão somente ao laudo pericial, devendo, portanto, analisar as condições pessoais do requerente para deslinde do caso, conquanto seja a incapacidade parcial.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – JUROS DE MORA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO RE N. 870847, TEMA 810 - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N.

DA LEI N. 9.494/97 - PROVIMENTO PARCIAL. A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/199, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Em razão do julgamento do RE n. 870947, tema n. 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JULGAMENTO DO RE N. 870847 PELO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA. Havendo o preenchimento dos requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991 e as condições pessoais do segurado lhe forem favoráveis, deve-se conceder a aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. A correção monetária deve ser feita utilizando-se o IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC. (Apelação / Remessa Necessária 64867/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Logo, torna-se dificultosa a reabilitação da parte autora e reinserção no mercado de trabalho, tendo em vista sua idade avançada e as profissões que exerceu, estas que não pressupõem alto grau de escolaridade (motorista carreteiro), razão pela qual não há outro caminho a não ser o acolhimento do pedido inicial pela concessão do auxílio-doença. (...)

Nota-se, do supracitado trecho da sentença, que o magistrado deixou de conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ao apelante, em cumprimento aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, que têm as seguintes redações,
in verbis:

(...) Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Na tentativa de modificar essa decisão, o apelante opôs Embargos de Declaração, alegando que a sentença incorreu em contradição em não conceder a aposentadoria por invalidez, entretanto, os mesmos foram rejeitados pelo Juiz
a quo
por não constar qualquer tipo de omissão, contradição, obscuridade ou erros materiais, nos termos do artigo 141 do Código de Processo Civil, e que a lide foi decidida nos limites em que foi proposta, devendo o pedido ser certo e determinado, com inteligência nos artigos 319, inciso IV, 322, 324 e 492, todos do mesmo códex.

Segundo esses dispositivos, compete ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
) ou diverso (
extra petita
) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade.

Nesse sentido,
in verbis
:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA.

1. É nula a sentença que viola os artigos 141, 490 e 492 do NCPC e contém julgamento divorciado da pretensão formulada pelas partes ou aquém do pedido.

2. Hipótese em que foi anulada a sentença e determinada a remessa dos autos à origem para a realização de novo julgamento. (TRF4, AC 5058316-49.2017.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator JOÃO BATISTA LAZZARI, juntado aos autos em 21/02/2019)

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento, em matéria previdenciária, que o escopo protetivo das normas definidoras dos benefícios previdenciários autoriza a flexibilização dos limites da demanda, de forma que, se presentes os requisitos do benefício não pleiteado, pode o julgador aplicar o direito à espécie, como se verifica das jurisprudências abaixo,
in verbis
:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ASSISTÊNCIA PERMANENTE. ARTIGO 45 DA LEI 8.213/1991. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. PECULIARIDADES DA DEMANDA DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. NÃO HÁ ADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO AUTOR.

1. É firme o posicionamento do STJ de que em matéria previdenciária deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial.

2. "O pedido feito com a instauração da demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação 'dos pedidos', devendo ser levado em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos. O juiz, ao acolher um dos pedidos implícitos veiculados pela demandante, que expôs expressamente a situação de dependência e necessidade de assistência permanente de parentes e amigos, não julgou de modo extra ou ultra petita, quando concedeu o acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez do segurado, nos termos do artigo 45 da Lei 8.213/91" (AgRg no REsp 891.600/RJ, Sexta Turma, Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJe 6/2/2012). No mesmo sentido: REsp 1.804.312/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/7/2019; AgInt no REsp 1.749.671/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 4/4/2019; AgInt no AREsp 1.292.976/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 24/9/2018.

3. Por estar em dissonância do entendimento supra, merece reparo o acórdão recorrido, a fim de possibilitar a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 45 da Lei 8.213/1991, porquanto a questão trazida é reflexa do pedido na exordial.

4. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.
(STJ, Agravo em Recurso Especial n. 1.578.201 – SP, Segunda Turma, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJe: 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "É firme o posicionamento do STJ, de que em matéria previdenciária deve flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial." (REsp 1.499.784/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 11/2/2015)

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.344.978/RJ, Segunda Turma, Minha Relatoria, julgado em 21/2/2019, DJe 1o/3/2019)

Assim, do exame dos requisitos necessários para a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, o artigo 42 da Lei n. 8.213/91 dispõe que será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”
.

Com efeito, o parágrafo primeiro do supracitado dispositivo legal estabelece que para conceder a benesse da aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da sua condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

O
laudo pericial transcrito na sentença aponta que a incapacidade do apelado é parcial e permanente, que possibilita a reabilitação em outras atividades que não seja de motorista.

Mas como dito na própria sentença, essa análise não se restringe apenas a esse laudo, existem
outros elementos que podem convencer o magistrado, como os aspectos pessoais, profissionais e socioeconômico, por exemplo.

A Lei n. 8.213/91 tem por finalidade proteger o segurado que não pode prover a própria subsistência com seu trabalho.

No caso em tela, o apelante conta atualmente com 65 anos de idade, sua profissão é motorista carreteiro, nível de instrução:1o Grau Incompleto e desde o acidente (19/7/2014) encontra-se afastado das atividades e agora com a pandemia, sua inserção no mercado torna-se difícil devido ao crescente índice de desemprego no país. À vista dessa realidade, o comprometimento de sua capacidade funcional e laborativa tem o mesmo efeito da incapacidade total.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já julgou:

EMENTA: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.
(TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível - Número Único: 0037183-84.2009.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/11/2020)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 117345/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DR. EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 03-06-2020)

Diante dessas circunstâncias, tem razão o apelante, a sentença deve ser reformada para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, essa alegação não deve prosperar no presente caso, posto que o magistrado decidiu acertadamente

ao postergar

a fixação do
quantum
da verba honorária para a fase de liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4o, inc. II, CPC/2015, por se tratar de sentença ilíquida.

Corroborando com esse entendimento
, in verbis
:

E M E N T A: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ – PROVA MATERIAL E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO DO INSS - DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1) O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

2) comprovada a condição de trabalhador rural (segurado especial), bem como diante da demonstração da situação de inválida permanente do segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhador rural), deve ser concedido o benefício da aposentadoria rural por invalidez.

3) que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

4) O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for

vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
(TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 152978/2017 – Comarca de Juína, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS Data de Julgamento: 10-02-2020)

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Uma vez constatado a incapacidade total e permanente, a data de início do benefício consiste no dia imediato à cessação do auxílio-doença na hipótese em que este era anteriormente percebido.

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”

Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.
(TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 17040/2017 – Comarca de Sinop, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18-09-2018)

Em relação ao Recurso voluntário interposto pelo segundo recorrente, INSS, sem procedência as alegações apresentadas, uma vez que ficou comprovada a incapacidade do apelado, que foi discutida no recurso voluntário do 1o recorrente, e, por consequência, afasta-se a regra do artigo 101 da Lei n. 8.213/91, que trata do programa de Reabilitação Profissional do segurado, por não ser mais preciso sua aplicação, em virtude da concessão da aposentadoria por invalidez.

No que tange ao prequestionamento, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

EMENTA: ADMINISTRATIVO.

RECURSO

ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

BACENJUD. BLOQUEIO.

PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA

RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA

7/STJ. OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE
.

1.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o

prequestionamento explícito
dos dispositivos tidos como violados,

inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de

origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a

seu exame.

2.

A premissa recursal de que houve transferência de valores

bloqueados para a conta à disposição do juízo, tendo, portanto,

ocorrido

efetiva

penhora, não encontra respaldo no acórdão

recorrido.

O atendimento à pretensão recursal, no caso dos autos,

fica obstado pelo entendimento consolidado na Súmula 7/STJ.

3.

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não

provido.
(STJ,
REsp 1259035/MG,
T2 - SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/04/2018)

Pelo exposto,

DOU

PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Omildo Amadeu, para converter o auxílio doença em aposentadoria por invalidez, a partir da citação válida, bem como condenar o INSS ao pagamento das diferenças entre os benefícios, corrigidos nos termos do Tema 905 do STJ; e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021